Tribunal: TJMT
Processo: 1023775-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1023775-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[PAMELLA SANCHES SEILER - CPF: 946.939.861-00 (RECORRENTE), CAROLINE COSTA BARANCELLI DE ARAUJO - CPF: 023.656.621-02 (ADVOGADO), EDINEI RONQUE - CPF: 730.400.531-91 (ADVOGADO), JACOB JOHN SEILER - CPF: 011.970.489-79 (RECORRENTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DO VOO DE VOLTA. PASSAGEIROS QUE ADQUIRIRAM NOVAS PASSAGENS. ALEGAÇÃO MOTIVOS TÉCNICOS OPERACIONAIS NÃO DEMONSTRADOS. CASO FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NA PRESTAÇÃO. NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA AÉREA. AUSÊNCIA DE REEMBOLSO DO VOO CANCELADO. AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços à responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor.

A empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. Restando configurada a falha na prestação dos serviços, emerge o dever de reparar pelo dano moral.

Reduz-se o valor da indenização a título de dano moral se fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado

1023775-75.2022.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S.A

Recorrido(s):

Pamella Sanches Seiler

Jacob John Seiler

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 a 14/09/2023 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra a sentença, que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“Pelo exposto, proponho JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para condenar a parte promovida, a pagar à parte promovente o valor de R$ 5.707,76 (cinco mil, setecentos e sete reais e setenta e seis centavos), a título de dano material, pelo valor pago pelas novas passagens, corrigido pelo INPC/IBGE, a partir do efetivo desembolso e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, bem como a quantia de R$ 12.000,00 (doze mil reais), a título de dano moral, corrigida pelo INPC/IBGE, a partir desta data e juros da mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.”

No presente caso, restou comprovado que os Reclamantes adquiriram bilhetes aéreos da empresa Recorrente, para percorrer o trecho entre Cuiabá/MT e Florianópolis/SC, saída no dia 30/12/2021 e volta dia 21/01/2022. Contudo, o voo de volta que estava previsto para sair às 23h55min do dia 21/01/2022 e chegar ao destino final às 01h20min do dia seguinte, foi cancelado, não tendo sido os reclamantes reacomodados em outro voo pela Cia aérea, bem como inexiste a prova do reembolso do valor pago pelas passagens de volta.

Inexiste qualquer dúvida quanto ao cancelamento do voo dos Reclamantes, uma vez que a própria Reclamada o confessa, tornando a ocorrência do fato incontroversa. A Recorrente confirma que realmente ocorreu o cancelamento do voo, em decorrência de fato alheio a sua vontade. Aduz que por motivos técnicos operacionais o voo teve que ser cancelado, visto que obedece a vários fatores, como condições climáticas, organização da malha aérea, condições dos aeroportos, dentre outros, mas não comprovou por qual motivo o voo precisou ser cancelado.

Portanto, a alegação de que houve problemas técnicos operacionais, não possui o condão de afastar o dever de indenizar, pois configura fortuito interno, haja vista que não restou comprovado que ocorreu por problemas climáticos ou motivo de caso fortuito ou força maior inerente à atividade empresarial desempenhada.

Assim, a empresa de aviação que permite o atraso de voo de seus passageiros age negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano

moral.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve estar em acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, além das peculiaridades do caso concreto.

No tocante ao quantum arbitrado a título de dano moral, entendo que o valor deve ser reduzido, visto que não se mostra de acordo com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, pois deve se levar em consideração as peculiaridades do caso em análise, evitando-se o enriquecimento ilícito dos Reclamantes.

Com relação à condenação a título de dano material, este deve ser mantido, uma vez que os autores tiveram que adquirir novas passagens em razão do cancelamento/alteração do voo de volta contratado, bem como a empresa aérea não realizou o reembolso do valor pago pelas passagens.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 6.000,00 (seis mil reais). Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em parte substancial do recurso.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2023